Tribunal: TJSP
Processo: 1010549-77.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Operação de desconto realizada de forma fraudulenta em nome da autora, mediante notas fiscais falsas. Ausência de provas da regularidade da transação. Cobrança, apontamento em cadastros de inadimplentes e protestos indevidos. Danos morais configurados. Obrigação de

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Operação de desconto realizada de forma fraudulenta em nome da autora, mediante notas fiscais falsas. Ausência de provas da regularidade da transação. Cobrança, apontamento em cadastros de inadimplentes e protestos indevidos. Danos morais configurados. Obrigação de indenizar. Compensação fixada em valor razoável e proporcional. Recurso não provido, com majoração dos honorários de advogado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000718784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010549-77.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante FMI
SECURITIZADORA S/A, é apelado BARATELA & PINHEIRO LTDA ME.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
Voto no 44.977
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara - 6a Vara Civel
Apelante: FMI Securitizadora S/A
Apelado: Baratela & Pinheiro Ltda Me
Juiz de 1a Inst.: João Roberto Casali da Silva
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas mercantis. Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Operação
de desconto realizada de forma fraudulenta em nome da autora, mediante notas
fiscais falsas. Ausência de provas da regularidade da transação. Cobrança,
apontamento em cadastros de inadimplentes e protestos indevidos. Danos morais
configurados. Obrigação de indenizar. Compensação fixada em valor razoável e
proporcional. Recurso não provido, com majoração dos honorários de advogado.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais julgada procedente pela r. sentença de fls.228/231, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade dos débitos
constantes das duplicatas e notas fiscais indicadas na inicial, e condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, atualizados a
partir da sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação, além de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Embargos de declaração (fls.
234/238) foram rejeitados (fls. 239).
Apela a vencida (fls. 242/256), alegando que atua por meio da plataforma
www.adiantesa.com que permite a antecipação de recebíveis consignados em notas
fiscais emitidas com base em operações mercantis, facilitando o acesso ao crédito,
especialmente para pequenas empresas. Alega que as notas fiscais indicadas na
plataforma são previamente verificadas juntos aos órgãos oficiais para que se tenha
certeza da existência e regularidade, após, o cedente assina eletronicamente contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
cessão de crédito e o valor da nota é depositado na conta bancária indicada, descontada
a taxa contratual. Segue narrando que, em caso de não pagamento pelo sacado, o título
passa a ser objeto de cobrança, inclusive em face do cedente, conforme contrato.
Sustenta que, no caso, a autora emitiu e cadastrou as notas fiscais em sua plataforma,
indicando as duplicatas vinculadas a ela, e, após a conferência e assinatura do contrato
de cessão de crédito, os valores foram depositados à autora. Com a inadimplência do
contrato de cessão, passou a efetuar a cobrança, nos termos do contrato. Assevera que o
depósito realizado na conta da autora não foi questionado, mas reconhecido por ela.
Argumenta que os termos da conversa encartada aos autos pela apelada dão conta de
que a negociação entre autora e cliente se deu mediante financiamento junto a apelante e
as notas seriam emitidas em nome de terceiras empresas e o cliente da autora já possuía
as informações bancárias da autora, sendo suspeita a operação realizada pela autora,
aparentando atuação conjunta com o cliente a fim de simular negócio jurídico com
propósito de adiantar os recebíveis. Afirma que a autora não juntou aos autos a nota
fiscal emitida por ela, limitando-se a impugnar a nota cedida, cuja validade e
regularidade foi demonstrada nos autos. Defende a impossibilidade de condenação ao
pagamento de indenização por danos morais, pois apenas exerceu o seu regular direito
de ter satisfeito o crédito, obtido mediante contrato de cessão e não foi demostrada de
forma clara e inequívoca os danos à imagem da autora. Alega que o valor da
indenização é elevado e deve ser reduzido, caso mantida a condenação.
Recurso preparado (fls. 284/285) e respondido (fls. 344/354), pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Em que pesem as razões do recurso, a sentença não comporta reforma.
A autora alegou na inicial que negociou a venda de equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
eletrônicos com um cliente de nome Thiago que, por sua vez, afirmou que faria
financiamento por meio da instituição financeira ré em nome de seus familiares e
pagaria pelos equipamentos à vista. Após a confirmação do recebimento das TEDs,
realizadas pela requerida, emitiu as notas fiscais, entregou os produtos ao cliente e deu
por encerrada a venda.
Passados alguns dias, recebeu ligações de terceiras empresas
questionando a emissão de notas fiscais, vindo a apurar que eram falsas e que foram
utilizadas em operação de desconto junto a ré.
Embora comunicados os fatos à ré, recebeu cobrança por meio de
boletos, protesto de duplicata e restrição de crédito junto à Serasa.
Como não conseguiu resolver administrativamente, ingressou com a
presente ação a fim de ver declarados inexigíveis os débitos, cancelados os protestos e
ser indenizada pelos danos morais sofridos.
Em sua defesa (fls. 106/123) a ré alegou que a operação de desconto dos
títulos em sua plataforma online foi regular, e validade e a legitimidade das notas fiscais
cedidas foi confirmada junto à Receita Federal. Alegou negligência por parte da autora,
pois emitiu notas em nome de empresas diferentes e após os depósitos em sua conta.
Afirmou que agiu de boa-fé, após o aceite do contrato de cessão e aquisição de direitos
creditórios efetivado pela autora ou alguém em nome dela e procedeu os depósitos na
conta da autora conforme confirmado por ela. Imputou culpa ao terceiro cliente da
autora, sendo igualmente vítima.
Todavia, apesar de todas as explicações dadas, a ré não conseguiu
comprovar a regularidade da operação de desconto dos títulos/notas fiscais realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
nome da autora em sua plataforma online.
Vale transcrever trecho da r. sentença que bem ilustra a respeito dos fatos
(fls. 230):
“A requerida, contudo, não trouxe qualquer documentação a comprovar a
alegada existência do contrato para desconto de títulos, com a autora, nem a
apresentação de títulos válidos, que justificassem a cobrança de valores ou o
direito de regresso. Pontue-se que o documento de págs. 125 e seguintes é
apócrifo e, seguramente, não serve para vincular a autora. Do mesmo modo, os
títulos que dariam ensejo às cobranças não foram apresentados. A tanto não
equivalem os relatórios ou demonstrativos informatizados, que não preenchem
os requisitos necessários ao seu reconhecimento como título de crédito. O
mesmo se diga quanto à alegada consulta da veracidade da documentação
fiscal perante a Receita Federal, argumentação inconsistente diante da
divergência de dados da (suposta) emitente da documentação fiscal e que seria
insuficiente para o reconhecimento do crédito. Relembre-se que a acionada,
para exercício de sua atividade, deveria assegurar-se da efetiva existência do
crédito que pretende antecipar, assim como do título à ele correspondente.
No caso dos autos, contudo, além da falta dos títulos, delineada, também, a
falta do próprio contrato de descontos de títulos, entre acionada e autora, que
legitimasse eventual pretensão de regresso. Reafirme-se que a autora nega a
existência de tal ajuste.”
Com efeito, as notas fiscais apresentadas e cadastradas no site para a
operação de desconto (fls. 142/146 e 156/158), possuem dados incongruentes que não
coincidem com os dados da autora, restando evidenciado que não foram emitidas por
ela, mas por terceiros estelionatários.
Embora a alegação por parte da autora no sentido de ter adotado todas as
cautelas para averiguação da validade e regularidade das notas cadastradas em seu
sistema, tais providências não foram suficientes a impedir a fraude perpetrada por
terceiro por meio de sua plataforma online, que utilizou notas fiscais falsas com dados
da autora, evidenciando a fragilidade do sistema da ré.
Evidente que houve falha na prestação dos serviços, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
não forneceu a segurança que dele se poderia esperar,
Para a autora, sobra que foi alvo de medida injusta, pois foi cobrada,
negativada e protestada por dívida a que não deu causa.
Irrelevante o fato de terem sido depositados valores na conta da autora,
pois ela aguardava pagamento de compra realizada por cliente que informou que o
crédito viria por parte da ré e nada nos autos atesta que os dados bancários foram
fornecidos à ré pela autora. Também não foi comprovada a regularidade do suposto
contrato de cessão e aquisição de créditos.
Ora, se a ré disponibiliza sistema online para desconto de
duplicatas/notas fiscais, deve garantir a segurança do sistema, a fim de evitar que
terceiros mal intencionados cometam fraudes, como de fato foi feito. Se assim não
ocorre deve assumir a responsabilidade pela falha no serviço prestado e reparar os
prejuízos causados a terceiros.
Portanto, não restam dúvidas de que a cobrança, o apontamento do nome
da empresa autora nos cadastros de negativação de crédito e o protesto das duplicatas
(fls. 55/56 e 91/92) foram mesmo indevidos, sendo inafastável a responsabilidade da ré
e, consequentemente, a obrigação de reparar os danos morais deles decorrentes,
facilmente presumíveis na espécie, pois as pendências financeiras acarretam variados
constrangimentos para pessoa jurídica idônea, tais como comprometimento do bom
nome e abalo de crédito, o que obviamente não pode ser desconsiderado.
A jurisprudência tem entendido, em casos tais, ser dispensável a prova do
prejuízo concreto, pois o dano moral decorre do próprio ato lesivo de protesto junto aos
cartórios, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA.
PRECEDENTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto indevido de título
independe de prova, observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido
alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a
prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. A intervenção do STJ destina-se a firmar interpretação geral do direito
federal para todo o país, e não para a revisão de questões de interesse
individual, como se dá nas lides que aqui aportam para debater o valor fixado
para o dano moral, ressalvando-se hipóteses em que o montante fixado pelo
Tribunal de origem se mostrar teratológico, por irrisório ou abusivo, o que não
se verifica no presente caso, porquanto fixado em R$ 9.000,00.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 550.357/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGALIDADE DA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO
MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude
de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A análise da insurgência contra o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais esbarra na vedação prevista na Súmula n. 7/STJ. Apenas em
hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a
quantia fixada, é possível sua revisão por esta Corte, situação não verificada no
caso dos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 521.400/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)
E quanto à indenização (ou compensação) pelos danos morais suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1010549-77.2019.8.26.0037 - Araraquara - S - Voto no 44.977
pela autora, tudo sopesado, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), reputa-se
justo para o caso em exame, atendendo aos parâmetros de moderação e razoabilidade,
daí devendo ser mantido.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para 15% do valor da condenação, conforme
manda o art. 85, § 11, do CPC.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator